Tribunal: TJMT
Processo: 1011065-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011065-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C R DE ABREU PEREIRA - CNPJ: 08.412.429/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 883.485.471-34 (ADVOGADO), OSEIAS ALVES FERREIRA - CPF: 580.771.381-87 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (AGRAVADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. BLOQUEIO SISBAJUD MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de R$ 4.738,01 via SISBAJUD em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 2011, com alegação de prescrição intercorrente pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição intercorrente na execução, considerando a suspensão do feito desde 2012 por ausência de bens penhoráveis e o bloqueio exitoso realizado apenas em 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do credor pelo prazo de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional do título, conforme art. 921 do CPC/15.

4. A análise cronológica dos autos demonstra movimentação processual constante por parte do exequente, com requerimentos de diligências em 2015, 2024 e 2025, afastando a caracterização de desídia.

5. A suspensão processual decorreu exclusivamente da ausência de bens penhoráveis dos executados, não de inércia do credor, que permaneceu diligente na busca pela satisfação do crédito.

6. O bloqueio exitoso via SISBAJUD em 2025 evidencia a utilidade e vitalidade da execução, afastando a alegação de paralisação injustificada.

7. Lapsos temporais decorrentes da tramitação interna do processo e da análise judicial não podem ser imputados ao exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente, aplicando-se por analogia a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial não se configura quando o credor permanece diligente, requerendo pesquisas patrimoniais e cumprindo determinações judiciais, ainda que a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis perdure por longo período. 2. O bloqueio exitoso de valores via SISBAJUD demonstra a vitalidade da execução e afasta a alegação de paralisação injustificada, não podendo o lapso temporal decorrente da tramitação judicial ser imputado ao exequente como inércia qualificada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSEIAS ALVES FERREIRA e CÍCERA REGINA DE ABREU FERREIRA ALVES FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0000317-42.2011.8.11.0030 interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que
rejeitou
exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de valores via SISBAJUD.

Em síntese, sustentam os agravantes que a execução foi ajuizada em 2011, suspensa em 12/06/2012, e que após um ano de suspensão iniciou-se o prazo prescricional de três anos, consumado em 2016, sendo o bloqueio realizado em 2025 tardio e incapaz de afastar a prescrição já consumada.

Alegam que a execução não pode ser perpétua, violando os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, e que a decisão agravada apresenta fundamentação deficiente, em violação ao art. 489 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

O efeito suspensivo foi deferido, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, especificamente quanto ao levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD (id. 356626850).

Intimado, o agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 361633868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada em 03/03/2011 pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
OSEIAS ALVES FERREIRA e CÍCERA REGINA DE ABREU FERREIRA ALVES FERREIRA
, visando o recebimento do valor de R$ 19.852,23, fundado em Cédula de Crédito Bancário.

Após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação monitória, o exequente promoveu o cumprimento de sentença, diante da inexistência de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito em 12/06/2012, com fundamento no art. 921, III, do CPC/15.

Após a suspensão, o exequente interpôs recurso de apelação contra sentença que havia extinguido o feito, e o processo tramitou com diversas diligências, incluindo expedição de mandados de intimação dos executados para apresentação de contrarrazões em 18/09/2020 e 04/11/2020, demonstrando a movimentação processual e o interesse do credor no prosseguimento da execução.

Em 17/09/2024, o magistrado de primeiro grau promoveu juízo de retratação (id 169343048), tornando sem efeito a sentença de extinção proferida em 23/08/2019, ao fundamento de que o exequente pleiteou a suspensão do feito em razão da não localização de bens passíveis de penhora, não havendo negligência da parte credora.

Após o restabelecimento do curso processual, o exequente requereu pesquisa patrimonial via SISBAJUD, deferida em 25/08/2025, que resultou no bloqueio exitoso de R$ 4.738,01 em 02/09/2025.

Diante do bloqueio, os executados opuseram exceção de pré-executividade, arguindo prescrição intercorrente, que foi rejeitada pela decisão ora agravada.

Pois bem.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 921 do CPC, constitui instituto destinado a evitar a perpetuidade das execuções, impondo ao credor o dever de diligenciar pela localização do devedor e de seus bens.

O §4o do referido dispositivo estabelece que decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o executado ou encontrados bens penhoráveis, suspende-se o processo e inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, que corresponde ao mesmo prazo prescricional aplicável ao título executivo.

No caso das Cédulas de Crédito Bancário, o prazo prescricional aplicável é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC.

Contudo, a configuração da prescrição intercorrente não decorre do mero transcurso do prazo legal, exigindo como pressuposto essencial a inércia qualificada do credor, caracterizada pelo abandono da causa e pela ausência de diligências para localização do devedor ou de seus bens.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente não se caracteriza quando o credor não deu causa à paralisação do feito, devendo ser reconhecida apenas quando há inércia, desídia ou culpa da parte credora que impossibilite o prosseguimento da execução.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado no acórdão recorrido . Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.2 .1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação . Precedente.2.2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2114822 PR 2023/0447748-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA POR PARTE DO EXEQUENTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. SÚMULA N.o 182 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/15. 2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na presente hipótese. 3 .Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. A Corte estadual foi clara ao observar que a empresa, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de bens. Incidência da Súmula n .o 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1907655 GO 2021/0165151-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022)

No caso concreto, o exequente não permaneceu inerte, tendo requerido a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC/15, medida processual adequada diante da inexistência de bens penhoráveis naquele momento.

A suspensão regular do processo, fundamentada na ausência de patrimônio do devedor, não configura desídia do credor, mas sim providência expressamente autorizada pelo ordenamento processual para preservar a utilidade da execução.

Ademais, conforme demonstrado na cronologia processual, o exequente permaneceu diligente ao longo de toda a tramitação, requerendo pesquisas patrimoniais, cumprindo determinações judiciais e promovendo os atos necessários ao prosseguimento da execução.

Se isso não bastasse, o período em que o processo permaneceu suspenso aguardando análise judicial, especialmente após a prolação da sentença de extinção posteriormente reformada, não pode ser computado como prazo de inércia do credor para fins de prescrição intercorrente.

A decisão de ID 169343048, que tornou sem efeito a sentença de extinção, reconheceu expressamente que o exequente havia requerido a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, não havendo negligência de sua parte.

Nesse sentido, a demora decorrente da tramitação interna do processo e da análise judicial não pode ser imputada ao credor, aplicando-se por analogia o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Embora a referida súmula trate da prescrição da pretensão inicial, sua
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente à prescrição intercorrente, pois se a demora no andamento do feito não pode ser atribuída à desídia do credor, mas sim aos mecanismos inerentes à própria prestação jurisdicional, não há que se falar em punição à parte diligente com a declaração da prescrição. Aliás, neste sentido esta e. Câmara já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. O agravante alega a ocorrência da prescrição intercorrente apontando suposta desídia do exequente em impulsionar o processo.

II . Questão em discussão

Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante da alegada inércia do exequente apta a caracterizar a paralisação do feito.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, impedindo a análise de matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação processual decorre de inércia imputável ao exequente após intimação pessoal .

No caso, as diligências infrutíferas realizadas para a localização de bens do executado não configuram desídia do exequente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A prescrição intercorrente não se opera quando o exequente realiza diligências para a localização de bens do executado, ainda que estas sejam infrutíferas, desde que não reste configurada sua inércia após intimação pessoal . O agravo de instrumento não admite a análise de questões que não tenham sido decididas na origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10226264220258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA NA ORIGEM. ALEGADA INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO NA FASE EXECUTIVA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . EXEQUENTE QUE ATUOU DE FORMA DILIGENTE NA BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALORES REALIZADO COM ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, mediante a análise da conduta processual do exequente na fase de cumprimento de sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR O marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença é o trânsito em julgado da decisão exequenda, sendo irrelevantes eventuais paralisações ocorridas na fase de conhecimento. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra conduta processual ativa e diligente, promovendo o cumprimento de sentença e requerendo, de forma contínua, medidas constritivas para a localização de bens e a satisfação do seu crédito. A efetivação de bloqueio de valores em contas do executado, decorrente das diligências do credor, reforça a ausência de inércia e obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, cujo pressuposto subjetivo é a desídia da parte em impulsionar o feito. IV . DISPOSITIVO Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328738220258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

Ademais, o bloqueio exitoso de valores via SISBAJUD, no valor de R$ 4.738,01, constitui prova inequívoca da utilidade e efetividade da execução, demonstrando que a perseverança do credor encontrava fundamento legítimo na perspectiva de satisfação do crédito.

Permitir a extinção da execução justamente quando a tutela jurisdicional executiva se mostra eficaz, com a localização e constrição de bens do devedor, representa paradoxo jurídico incompatível com os princípios da efetividade processual e da boa-fé.

Do mesmo modo, os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo não podem ser invocados para beneficiar o devedor inadimplente que, ao longo de toda a tramitação processual, não cumpriu voluntariamente sua obrigação e não viabilizou a localização de bens para satisfação do crédito.

A segurança jurídica também protege o credor diligente, que ajuizou tempestivamente a execução, promoveu os atos necessários ao seu prosseguimento e, finalmente, logrou êxito na constrição patrimonial.

A duração razoável do processo, por sua vez, não pode ser invocada como fundamento para extinguir execução que finalmente produziu resultado útil, sob pena de frustrar a tutela jurisdicional executiva e premiar o inadimplemento.

O que se busca evitar com a prescrição intercorrente é a perpetuação de execuções inúteis, movidas por credores desidiosos que abandonam o processo. Não é o caso dos autos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026